Tribunal: STF
Processo: HC 211783
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 9.2.2022, por Altamir Franca, advogado, em benefício de Gabriela Cipriano Soares e Christian Rafael Gonçalves, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.2.2022, negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 159.877/SC.



                            O caso 



    2. Consta dos autos que, em 20.11.2021, o juízo plantonista da comarca de Indaial/SC converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.43/2006. Extrai-se dessa decisão:



    “ (…) Primeiramente, da análise do tipo penal pelo qual os Conduzidos foram presos (tráfico ilícito de entorpecentes) verifico que a pena máxima cominado é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, de modo que o manejo da prisão preventiva se encontra autorizado à luz do art. 313, I do Código de Processo Penal. 



    Para a decretação da prisão preventiva, deve-se verificar a existência de materialidade do fato, indícios de autoria, demonstrando-se, também, a necessidade da medida, com a finalidade de: (a) garantir a ordem pública; (b) a ordem econômica; (c) a conveniência da instrução criminal; (d) assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. 



    Além disso, deve-se atentar para a proporcionalidade da medida e adequação desta à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado (arts. 282, I e II, do CPP). 



    A materialidade do fato está estampada nos autos conforme boletim de ocorrência (evento 1, p. 2-5), auto de exibição e apreensão (evento 1, p. 6), imagens anexadas ao evento 2, assim como auto de constatação nº 000274/2021, incluso no evento 3. 



    Os indícios de autoria decorrem das declarações iniciais prestadas pelos policiais rodoviários federais que efetuaram a prisão dos Conduzidos, das circunstâncias da prisão, diante da considerável quantidade de entorpecentes apreendidos. 



    Destaco que os policiais rodoviários federais, Marvio Figueiredo Loyola e Diogo Oliveira Soares (vídeos 2 e 3 - Evento 1) declararam perante a Autoridade Policial que estavam em patrulha pela BR 470, na altura da cidade de Ascurra, quando abordaram um caminhão em atitude suspeita. 



    Durante a revista do veículo, perceberam a existência de um fundo falso, onde, após a sua remoção, foi encontrada grande quantidade de substância semelhante à maconha (139 torrões, com 11 quilos cada um). 



    Assim, o relato dos policiais, nesta fase de cognição sumária, são indícios suficientes a atestar a autoria. Neste contexto, entendo que os indícios suficientes de materialidade e autoria, a fim de justificar a medida excepcional, se encontram evidenciados. 



    Não obstante a primariedade dos conduzidos (certidões de antecedentes nos eventos 5 e 6), e o fato destes possuírem endereço fixo (segundo qualificação tomada por termo, residem na rua Helmut Lueders, 71, na cidade de Blumenau), entendo que a custódia cautelar dos conduzidos se faça necessária, ao menos neste momento, como garantia da ordem pública. Explico. 



    Ainda que alegado pela douta Defesa (evento 16) de que a substância entorpecente apreendida - maconha - não tenha a lesividade à saúde e que até seja permitido o uso em outros países, é certo que a comercialização de tal droga é PROIBIDA em nosso país. 



    Sabe-se que a rede criminosa que sustenta a mercancia das drogas não só está envolvida com o tráfico de drogas, mas também com outros crimes, como organização criminosa, lavagem de dinheiro, roubos, tráfico e posse ilegal de armas, além de crimes contra a vida (homicídios). 



    Saltam aos olhos que, pela quantidade de droga apreendida - 1,5 tonelada de maconha - não se está a tratar de pequena traficância, mas sim de tráfico estruturado e organizado. E, ainda que pela fase da investigação não se possa contemplar qual a extensão dessa estrutura e sua ramificação, há indícios, nesta fase de cognição sumária, de que efetivamente os Conduzidos façam parte dela. 



    Os conduzidos se reservaram ao direito de manter-se em silêncio (termos de interrogatório nas pág. 11 e 14, do Auto de Prisão em Flagrante - evento 1 e vídeos 1 e 2, evento 20), não trazendo qualquer explicação plausível que pudesse justificar a posse e o transporte desta grande quantidade de drogas. 



    Portanto, os fatos imputados aos conduzidos revelam a gravidade concreta de suas condutas, o que justifica o decreto prisional preventivo, como garantia da ordem pública, preenchidos assim, os requisitos do art. 312 do CPP. 



    Ademais, face ao quadro descrito acima, entendo ser inviável, neste momento, substituir a medida extrema da prisão preventiva por outras alternativas, nos termos do art. 319 do CPP. Nenhuma das medidas elencadas, ainda que cumuladas, poderão garantir que os conduzidos não venham a reiterar a prática delituosa, ou mesmo causar obstrução às investigações policiais. 



    Além disso, ‘demonstrado nos autos com base em elementos concretos que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, não há falar em substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal’. (TJSC, Habeas Corpus n. 2013.005533-5, de Rio do Sul, rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. 14-02-2013). (…)



    ANTE O EXPOSTO, preenchidos os pressupostos e requisitos e, convicta de que a medida extrema é necessária e adequada à espécie, com fundamento no art. 310, II, combinado com os arts. 312 e 313, I e II, todos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA dos conduzidos CHRISTIAN RAFAEL GONÇALVES e GABRIELA CIPRIANO SOARES, já qualificados (…)” (fls. 82-85, e-doc. 4).



    3. Contra esse ato judicial, impetrou-se o Habeas Corpus n. 5064204-90.2021.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em 16.12.2021, a Quarta Câmara Criminal, Relator o Desembargador Sidney Eloy Dalabrida, denegou a ordem. É a ementa desse julgado:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXIGÊNCIAS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. 1 A gravidade concreta do delito supostamente perpetrado, evidenciada pela enorme quantidade de drogas apreendidas, revela a necessidade da prisão preventiva para salvaguardar a ordem pública e a insuficiência das medidas cautelares mais brandas. 2 Os predicados positivos dos pacientes, malgrado importem para aquilatar a medida cautelar mais adequada, não bastam, por si sós, para afastar a imprescindibilidade da segregação. 



    PANDEMIA DE COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020, COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS RECOMENDAÇÕES NS. 78/2020 E 91/2021, TODAS DO CNJ. MEDIDA CAUTELAR NO HC COLETIVO N. 188.820/DF. APLICAÇÃO CONTIDA AOS DELITOS EQUIPARADOS A HEDIONDOS. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. Malgrado a gravidade da crise sanitária e a precariedade do sistema penitenciário brasileiro, qualificado como estado de coisas inconstitucional (ADPF n. 347), se ainda não transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias de encarceramento provisório, imputada a prática de crime equiparado aos hediondos e não há informações de que o paciente integre o grupo de risco da Covid-19, bem como que esteja em estabelecimento prisional inadequado ou que não implemente medidas de prevenção, não há excepcionalidade que permita a revogação ou substituição da prisão preventiva. 



    PEDIDO DE ORDEM CONHECIDO E DENEGADO” (fls. 174-184, e-doc. 4).



    4. A defesa interpôs recurso ordinário ao Superior Tribunal de Justiça. Em 3.2.2022, o Ministro Ribeiro Dantas a ele negou provimento, com os fundamentos seguintes:



    “Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por G C S e C R G, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. (…) 



    Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    In casu, a custódia cautelar do recorrente foi decretada pelos seguintes fundamentos: 



    ‘Saltam aos olhos que, pela quantidade de droga apreendida - 1,5 tonelada de maconha- não se está a tratar de pequena traficância, mas sim de tráfico estruturado e organizado. E, ainda que pela fase da investigação não se possa contemplar qual a extensão dessa estrutura e sua ramificação, há indícios, nesta fase de cognição sumária, de que efetivamente os Conduzidos façam parte dela. [...] A Juíza de Primeiro Grau demonstrou a necessidade de salvaguardara ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, dada a enorme quantidade de entorpecentes apreendidos pelos policiais rodoviários federais, os quais eram transportados pelos pacientes escondidos em fundo falso no interior da carreta do caminhão, a denotar tráfico estruturado e organizado’. (e-STJ, fls. 176-178) 



    Sem razão quanto ao relaxamento da prisão preventiva. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois os recorrentes foram presos em flagrante com expressiva quantidade de droga (1,5 toneladas de maconha). 



    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva. 



    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário” (fls. 39-381, e-doc. 5).



    Consta no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça a interposição de agravo regimental, em 9.2.2022, pendente de julgamento.



    5. Nesta impetração, insiste-se na alegação de flagrante ilegalidade na decretação e manutenção da prisão preventiva dos pacientes.



    Afirma o impetrante que “apenas a quantidade da droga apreendida não [seria] motivo suficiente para segreg[á-los] preventivamente, [pois] medidas cautelares diversas da prisão satisfa[riam] de maneira adequada e proporcional o resguardo da ordem pública”. 



    Argumenta que as instâncias antecedentes não teriam apontado “de forma individualizada, os motivos do descabimento das medidas alternativas” à prisão.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) Liminarmente, seja concedida a ordem, substituindo-se a prisão preventiva por medidas cautelares diversas; 



    b) Ao final, seja concedida definitivamente a ordem de habeas corpus, confirmando a liminar eventualmente concedida; 



    c) … A juntada dos documentos anexos, em especial as copias dos autos completos desde o inquérito até decisão da autoridade coatora” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.2.2022, negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 159.877/SC.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    7. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se a questão para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    A análise do caso demonstra inexistir flagrante ilegalidade a justificar a atuação deste Supremo Tribunal de ofício.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ter o juízo plantonista da comarca de Indaial/SC convertido a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, pelos fundamentos seguintes:



    “Primeiramente, da análise do tipo penal pelo qual os Conduzidos foram presos (tráfico ilícito de entorpecentes) verifico que a pena máxima cominado é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, de modo que o manejo da prisão preventiva se encontra autorizado à luz do art. 313, I do Código de Processo Penal. 



    Para a decretação da prisão preventiva, deve-se verificar a existência de materialidade do fato, indícios de autoria, demonstrando-se, também, a necessidade da medida, com a finalidade de: (a) garantir a ordem pública; (b) a ordem econômica; (c) a conveniência da instrução criminal; (d) assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. 



    Além disso, deve-se atentar para a proporcionalidade da medida e adequação desta à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado (arts. 282, I e II, do CPP). 



    A materialidade do fato está estampada nos autos conforme boletim de ocorrência (evento 1, p. 2-5), auto de exibição e apreensão (evento 1, p. 6), imagens anexadas ao evento 2, assim como auto de constatação nº 000274/2021, incluso no evento 3. 



    Os indícios de autoria decorrem das declarações iniciais prestadas pelos policiais rodoviários federais que efetuaram a prisão dos Conduzidos, das circunstâncias da prisão, diante da considerável quantidade de entorpecentes apreendidos. 



    Destaco que os policiais rodoviários federais, Marvio Figueiredo Loyola e Diogo Oliveira Soares (vídeos 2 e 3 - Evento 1) declararam perante a Autoridade Policial que estavam em patrulha pela BR 470, na altura da cidade de Ascurra, quando abordaram um caminhão em atitude suspeita. 



    Durante a revista do veículo, perceberam a existência de um fundo falso, onde, após a sua remoção, foi encontrada grande quantidade de substância semelhante à maconha (139 torrões, com 11 quilos cada um). 



    Assim, o relato dos policiais, nesta fase de cognição sumária, são indícios suficientes a atestar a autoria. Neste contexto, entendo que os indícios suficientes de materialidade e autoria, a fim de justificar a medida excepcional, se encontram evidenciados. 



    Não obstante a primariedade dos conduzidos (certidões de antecedentes nos eventos 5 e 6), e o fato destes possuírem endereço fixo (segundo qualificação tomada por termo, residem na rua Helmut Lueders, 71, na cidade de Blumenau), entendo que a custódia cautelar dos conduzidos se faça necessária, ao menos neste momento, como garantia da ordem pública. Explico. 



    Ainda que alegado pela douta Defesa (evento 16) de que a substância entorpecente apreendida - maconha - não tenha a lesividade à saúde e que até seja permitido o uso em outros países, é certo que a comercialização de tal droga é PROIBIDA em nosso país. 



    Sabe-se que a rede criminosa que sustenta a mercancia das drogas não só está envolvida com o tráfico de drogas, mas também com outros crimes, como organização criminosa, lavagem de dinheiro, roubos, tráfico e posse ilegal de armas, além de crimes contra a vida (homicídios). 



    Saltam aos olhos que, pela quantidade de droga apreendida - 1,5 tonelada de maconha - não se está a tratar de pequena traficância, mas sim de tráfico estruturado e organizado. E, ainda que pela fase da investigação não se possa contemplar qual a extensão dessa estrutura e sua ramificação, há indícios, nesta fase de cognição sumária, de que efetivamente os Conduzidos façam parte dela. 



    Os conduzidos se reservaram ao direito de manter-se em silêncio (termos de interrogatório nas pág. 11 e 14, do Auto de Prisão em Flagrante - evento 1 e vídeos 1 e 2, evento 20), não trazendo qualquer explicação plausível que pudesse justificar a posse e o transporte desta grande quantidade de drogas. 



    Portanto, os fatos imputados aos conduzidos revelam a gravidade concreta de suas condutas, o que justifica o decreto prisional preventivo, como garantia da ordem pública, preenchidos assim, os requisitos do art. 312 do CPP. 



    Ademais, face ao quadro descrito acima, entendo ser inviável, neste momento, substituir a medida extrema da prisão preventiva por outras alternativas, nos termos do art. 319 do CPP. Nenhuma das medidas elencadas, ainda que cumuladas, poderão garantir que os conduzidos não venham a reiterar a prática delituosa, ou mesmo causar obstrução às investigações policiais. 



    Além disso, ‘demonstrado nos autos com base em elementos concretos que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, não há falar em substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal’ (TJSC, Habeas Corpus n. 2013.005533-5, de Rio do Sul, rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. 14-02-2013). (…)



    ANTE O EXPOSTO, preenchidos os pressupostos e requisitos e, convicta de que a medida extrema é necessária e adequada à espécie, com fundamento no art. 310, II, combinado com os arts. 312 e 313, I e II, todos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA dos conduzidos CHRISTIAN RAFAEL GONÇALVES e GABRIELA CIPRIANO SOARES, já qualificados (…)” (fls. 82-85, e-doc. 4 – grifos nossos).



    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a custódia cautelar dos pacientes, denegando o Habeas Corpus n. 5064204-90.2021.8.24.0000. Ao examinar a impossibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas à prisão, o Relator, Desembargador Sidney Eloy Dalabrida, salientou as peculiaridades do caso concreto: 



    “A Juíza de Primeiro Grau demonstrou a necessidade de salvaguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, dada a enorme quantidade de entorpecentes apreendidos pelos policiais rodoviários federais, os quais eram transportados pelos pacientes escondidos em fundo falso no interior da carreta do caminhão, a denotar tráfico estruturado e organizado.



    Essa circunstância demonstra a maior reprovabilidade da conduta supostamente praticada, dada a potencialidade de vulnerar a saúde pública. Afora isso, sugere especial envolvimento dos pacientes na mercancia proscrita, a prática de variadas condutas do preceito incriminador e a possibilidade de atingir muitos usuários. Logo, as particularidades do caso em exame estampam o risco de reiteração criminosa e, assim, a imprescindibilidade da prisão preventiva e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão” (fls. 174-184, e-doc. 4).



    Nesse sentido, o Ministro Ribeiro Dantas, na decisão impugnada nesta impetração, assentou ser “inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do[s] recorrente[s] indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (fl. 381, e-doc. 5).



    As instâncias antecedentes fundamentaram a decretação e manutenção da prisão preventiva na gravidade concreta dos fatos imputados aos pacientes, demonstrada não somente pela apreensão de “139 torrões, com 11 quilos cada um” de maconha, como pelo modus operandi supostamente utilizado para o transporte dessa quantidade de entorpecente.



    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias anteriores, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar e indeferida a aplicação de medidas cautelares diversas.



    A constrição da liberdade dos pacientes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de entorpecentes apreendidos, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COM BASE NA GRAVIDADE DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: POSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA NÃO AFASTAM, POR SI SÓS, A FACULDADE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COMO CIRCUNSTÂNCIA APTA A ENSEJAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE NÃO SE VERIFICA NA ESPÉCIE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Os agravantes apenas reiteram os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzirem novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de droga apreendida, justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. (…) 



    V – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 153.967-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS” (HC n. 169.761-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, para o qual fui designada Redatora do acórdão, Segunda Turma, DJe 17.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 183.082-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020). 



    10. A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    11. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    12. Observa-se que, quando do peticionamento eletrônico, o impetrante sinalizou este habeas corpus em segredo de justiça, impondo ao processo a tramitação restrita condizente com o sigilo apontado pelo subscritor.



    Como se dispõe no § 5º do art. 1º da Resolução/STF n. 579/2016, no qual se acrescentaram os parágrafos ao art. 2º da Resolução/STF n. 338/2007, ao receber petição ou requerimento com anotação de sigilo, a Secretaria Judiciária deverá protocolá-los com as cautelas solicitadas pelo respectivo subscritor, ficando a critério do Relator, após a distribuição, alterar a sua classificação ou determinar outras medidas que julgar necessárias. 



    Na espécie, não se tem nos autos documentos cujo conhecimento irrestrito ou divulgação possa acarretar risco à segurança da sociedade e do Estado ou necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade da vida privada, da honra e da imagem das pessoas (art. 2º da Resolução/STF n. 338/2007). Tampouco há requerimentos de prisão, busca e apreensão, quebra de sigilo telefônico, bancário, fiscal, e telemático, interceptação telefônica, dentre outras medidas cautelares, os quais, nos termos do § 2º do art. 230-C do Regimento Interno, serão processados e apreciados, em autos apartados e sob sigilo, pelo Relator.



    Mesmo em casos em que há sigilo constitucional (o que não se verifica na espécie), somente os documentos protegidos têm sua consulta restrita às partes e a seus patronos.



    Sem fundamento constitucional ou legal para o segredo, mantém-se o princípio da publicidade, pelo que determino, assim, o levantamento do segredo de justiça apontado quando da impetração, permitindo a publicação das decisões proferidas.



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis ao levantamento do segredo de justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora